Tribunal: TJES
Processo: 5009472-38.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009472-38.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: VILMAR APARECIDO GIMENES RODRIGUES

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de citação válida do réu, após tentativas frustradas de diligência e inércia da parte autora em indicar novo endereço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do feito por ausência de citação válida do réu exige prévia intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de citação válida do réu configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o que impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

4. A exigência de intimação pessoal da parte autora é restrita aos casos de abandono do feito (art. 485, §§ 1º e 2º, do CPC), não se aplicando às hipóteses de ausência de pressuposto processual, como a falta de citação válida.

5. A jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a desnecessidade de intimação pessoal da parte autora quando a extinção ocorre por ausência de pressuposto processual, e não por abandono do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de citação válida do réu constitui falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

2. A extinção do feito por ausência de citação válida não exige prévia intimação pessoal da parte autora, sendo esta exigência restrita às hipóteses de abandono do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 5000038-44.2024.8.08.0047, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 10/10/2024.

TJES, Apelação Cível nº 5000364-38.2023.8.08.0047, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 26/04/2024.

TJES, Apelação Cível nº 0000407-66.2019.8.08.0058, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, 2ª Câmara Cível, j. 18/05/2023.

TJES, Apelação Cível nº 0010226-91.2018.8.08.0048, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 12/12/2023.

STJ, AgInt no AREsp nº 1.480.641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 20/08/2019, DJe 23/08/2019.

STJ, REsp nº 2.054.603, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 03/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
com vistas ao reexame de sentença de lavra do juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
VILMAR APARECIDO GIMENES RODRIGUES
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a parte autora não consumou a citação do réu, apesar das tentativas de diligência, o que configuraria a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, inconformada, interpõe o presente recurso, sustentando, em síntese, que: (i) a extinção do feito foi prematura, pois a hipótese dos autos retrataria situação de abandono processual e não ausência de pressuposto processual; (ii) houve erro material na aplicação do artigo 485, IV, do CPC, uma vez que a ausência de citação deveria ser analisada à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da cooperação processual; (iii) deveria ter sido concedida oportunidade para nova tentativa de citação ou conversão do feito em execução; (iv) a jurisprudência tem reconhecido a necessidade de intimação pessoal da parte autora em casos similares antes da extinção do processo.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual na origem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
com vista ao reexame de sentença de lavra do juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
VILMAR APARECIDO GIMENES RODRIGUES
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a parte autora não consumou a citação do réu, apesar das tentativas de diligência, o que configuraria a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à análise da extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de citação válida da parte ré, consoante o disposto no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Conforme se verifica dos autos, a parte autora, ora apelante, ajuizou ação de busca e apreensão com pedido de tutela liminar, a qual foi deferida pelo juízo de origem (Id n. 12665045), com a determinação de apreensão do bem descrito no contrato firmado entre as partes.

Diligenciado o cumprimento da ordem judicial, o Oficial de Justiça certificou a impossibilidade de apreensão do veículo (Id n. 12665049), uma vez que não logrou êxito em localizá-lo no endereço indicado, tampouco o requerido residia no local informado na petição inicial.

Diante desse quadro, foi expedida intimação eletrônica à parte autora (Id n. 12665050), para que tomasse ciência da devolução do mandado e informasse novo endereço do réu, bem como para que requeresse o que entendesse de direito, no prazo legal.

No entanto, mesmo devidamente intimada, a parte autora permaneceu inerte, conforme certidão lançada no Id n. 12665051.

Diante dessa inércia, o magistrado de primeiro grau, de forma acertada, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao considerar que a ausência de citação válida configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

A parte apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a extinção do feito foi prematura, pois deveria ter sido intimada pessoalmente antes do julgamento de extinção, além de argumentar que a ausência de citação decorreu de dificuldades operacionais e não de sua desídia.

Entretanto, razão não lhe assiste.

É firme o entendimento desta Corte de Justiça no sentido de que, nos casos em que a extinção do feito decorre da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, não há necessidade de prévia intimação pessoal da parte autora.

A exigência de intimação pessoal da parte restringe-se às hipóteses de abandono do feito, previstas nos incisos II e III do artigo 485 do CPC, o que não se confunde com o presente caso, que trata de ausência de citação válida do réu.

Em mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR – FALTA DE CITAÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Conforme a jurisprudência deste TJES e do STJ, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, como no caso de falta de citação, torna dispensável a intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC
. 2. A extinção do processo decorreu da ausência de pressuposto válido e regular, e não de abandono pela parte autora, já que a apelante não indicou o endereço para a citação do requerido, atraindo a aplicação do art. 485, IV, do CPC, sem a necessidade de intimação pessoal. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 5000038-44.2024.8.08.0047, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/10/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. CITAÇÃO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. 1. - O Código de Processo Civil prescreve em seu artigo 485, inciso IV, que o processo será extinto sem resolução de mérito quando ausente pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, como o é o ato citatório. 2. -
A extinção do processo por falta de providência da citação da parte ré dispensa a prévia intimação pessoal do autor.
3. - Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 5000364-38.2023.8.08.0047, Magistrado: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 26/04/2024)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA JUNTADA DE INFORMAÇÕES AOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. Não prospera a alegação de ausência de intimação da parte para ciência e manifestação acerca dos espelhos de consulta dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, juntados aos autos, quando consta dos autos a respectiva certidão de intimação. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015
. [...] A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, §1º do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto. (AgInt no AREsp n. 1.480.641/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019.) No mesmo sentido: REsp n. 2.054.603, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 03/04/2023. 3. Recurso

desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000407-66.2019.8.08.0058, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 18/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU. DESÍDIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito. II.
A extinção anômala do processo por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC), no caso a citação, independe de prévia intimação pessoal do autor, sendo dinâmica reservada apenas para os casos de negligência e abandono previstos nos incisos II e III da citada norma
. III. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0010226-91.2018.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 12/12/2023)

Neste contexto, tendo a parte autora, ora recorrente, sido intimada, por meio de seu advogado, para providenciar os meios necessários para a citação da requerida e ficado inerte, correta a extinção do feito com fulcro no art. 485, IV do CPC, já que a intimação pessoal da parte é providência que não se fazia necessária.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Sem honorários recursais, considerando a ausência de fixação na origem que, em verdade, não fora fixada em razão da própria ausência de angularização processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar